Tribunal: TJBA
Processo: 8103379-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103379-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual buscava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação moral.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência de prévia notificação do consumidor caracteriza dano moral; e (ii) se há fundamento para reforma da sentença que julgou improcedente a demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 43, § 2.º, do CDC impõe o dever de comunicação ao consumidor sobre a abertura de cadastros, registros ou dados pessoais e de consumo.

4. A Resolução n.º 5.037/2022 do Banco Central do Brasil esclarece que a instituição financeira é responsável por comunicar previamente ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR.

5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) equipara o SCR/SISBACEN a cadastros de restrição de crédito, exigindo prévia notificação sob pena de ilegalidade da inscrição e reparação moral “
in re ipsa
”.

6. A ausência de comprovação de notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço, resultando em dano moral presumido.

7. Fixação do “
quantum”
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira sobre a inscrição de dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação de serviço, em violação ao art. 43, § 2.º, do CDC.
2. Tal falha enseja reparação moral “
in re ipsa”
, cujo valor deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 43, § 2.º; Resolução n.º 5.037/2022 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n.º 1.626.547/RS, Relatora: Ministra Regina Helena Costa
, j. 06.04.2021; STJ, Súmulas n.º 54 e n.º 362; TJ-BA, Apelação n.º 8059146-12.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 03.09.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8103379-94.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
J
ORGE LUIS MACHADO DA SILVA
e como apelado
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22